Tribunal: TJES
Processo: 0017796-07.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017796-07.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

APELADO: GABRIELA ROSA CARRICO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DO PLANO DE SAÚDE. PARTO DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A INTERNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S. A. contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Gabriela Rosa Carriço, que condenou solidariamente o hospital e a operadora de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S. A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o hospital apelante incorreu em falha na prestação de serviços capaz de justificar sua condenação solidária por danos morais; (II) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora na indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do CDC, e da Súmula n. 608 do STJ.

Restou comprovado que, após negativa indevida da cobertura obstétrica pelo plano de saúde, o hospital apelante exigiu pagamento particular da internação em momento de emergência obstétrica, agravando a vulnerabilidade da paciente e submetendo-a a angústia e constrangimento indevidos.

Ainda que o atendimento médico tenha sido efetivado, a cobrança durante o parto, associada ao deslocamento da paciente e do neonato para o pronto-socorro por falta de pagamento, configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

A tentativa do hospital de eximir-se de responsabilidade ignora o dever de acolhimento digno e adequado em situação de urgência, que extrapola o aspecto estritamente técnico do ato médico.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da sentença, como pretende o apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço em ambiente hospitalar, ainda que o atendimento médico tenha sido realizado, alcança situações de cobrança indevida e constrangimento durante internação de emergência, ensejando reparação por danos morais.

Hospital e operadora de plano de saúde integram a mesma cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 608, Segunda Seção, j. 11-04-2018, DJe 17-04-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017796-07.2017.8.08.0035.

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S. A.

APELADA: GABRIELA ROSA CARRIÇO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S. A. em face da respeitável sentença (fls. 235-8v do processo digitalizado), integrada pela decisão de embargos de declaração id 11625757, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada por Gabriela Rosa Carriço, para condená-lo e a operadora de plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S. A., de forma solidária, ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil do nosocômio apelante pelos danos morais experimentados pela apelada, decorrentes de transtornos ocorridos durante sua internação para a realização de parto, bem como, subsidiariamente, em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação.

Sustentou o apelante, em suma, a ausência de falha na prestação dos seus serviços e de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, imputando a responsabilidade exclusiva à operadora do plano de saúde, que teria negado indevidamente a cobertura para o procedimento.

Não obstante a argumentação expendida, entendo que a respeitável sentença não merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, julgado em 11-4-2018, DJe de 17-4-2018). Nesse diapasão, a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º, do referido diploma legal. O hospital credenciado e a operadora de plano de saúde, perante o consumidor, integram uma única cadeia de fornecimento, sendo ambos responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço.

Da análise detida do acervo probatório, extrai-se que a apelada, gestante com 38/39 semanas, deu entrada na unidade de urgência do hospital apelante em trabalho de parto na madrugada do dia 27 de dezembro de 2016. Restou incontroverso que o atendimento médico-assistencial foi prontamente prestado, culminando na realização de parto cesáreo de urgência e no nascimento de seu filho em bom estado de saúde, com Apgar 8/9 (fl. 156). A controvérsia, portanto, não reside na qualidade do ato médico em si, mas nos desdobramentos administrativos que se seguiram e que causaram à apelada profunda angústia e aflição.

O evento danoso foi deflagrado por uma falha primária da operadora do plano de saúde, a qual forneceu à beneficiária uma carteirinha com a informação equivocada de que seu plano não possuía cobertura para obstetrícia, embora a cobertura fosse, de fato, devida, conforme declaração da empregadora da autora. Tal erro levou à negativa inicial de autorização para a internação por parte da AMIL, fato admitido por ambas as requeridas e comprovado pelo depoimento da funcionária do hospital, Sra. Layranne Barbosa Andrade.

Contudo, a conduta do hospital apelante, a partir desse ponto, contribuiu decisivamente para o agravamento da situação de vulnerabilidade da apelada. Conforme se extrai do depoimento da testemunha Layranne Andrade, após a negativa do plano, a mesma se dirigiu ao esposo da autora e o informou de que a internação prosseguiria na modalidade particular, comunicando-lhe o custo do procedimento no valor de R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais). Tal cobrança, realizada em um momento de extrema tensão emocional para a família, que aguardava o nascimento de um filho, por si só, já configura um abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Ademais, a informante Adila Ferreira Santos, cunhada da autora, relatou em seu depoimento que, diante da cobrança e da impossibilidade de pagamento imediato, a família entrou em desespero, e que a paciente e o recém-nascido foram direcionados para o pronto-socorro do hospital, local inadequado para uma puérpera e um neonato, sendo expostos a riscos desnecessários. Embora o hospital negue tal fato em sua peça de defesa, não produziu nenhuma prova em sentido contrário, e seu preposto, ouvido em juízo, limitou-se a afirmar que “não ouviu falar” sobre o ocorrido. A narrativa da informante, portanto, ganha especial relevo, pois se mostra coerente e detalhada, descrevendo uma situação humilhante e vexatória.

Nesse contexto, ainda que o hospital tenha agido para garantir a continuidade do atendimento médico, ao fazê-lo mediante a imposição de custos indevidos e ao submeter a paciente e seu filho a uma situação de incerteza e constrangimento, falhou na prestação do serviço sob a ótica do consumidor. A tranquilidade e a segurança que se espera de um serviço hospitalar, especialmente em um momento tão delicado como o parto, foram substituídas por angústia e aflição. A responsabilidade do nosocômio não se esgota no ato médico, abrangendo também o dever de acolhimento e de prestação de informações corretas, o que não ocorreu.

Dessarte, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta de ambos os fornecedores e o dano moral experimentado pela apelada, que se caracteriza
in re ipsa
, a manutenção da condenação solidária é medida que se impõe.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de reforma do termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não assiste ao apelante. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. O entendimento de que os juros fluem a partir do arbitramento, invocado pelo recorrente, aplica-se à responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), o que não é o caso dos autos. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, tal como corretamente fixado na respeitável sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez